Tribunal: TJMT
Processo: 1003214-33.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003214-33.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCIO CAMARGO DA SILVA, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO
PACIENTE: MIULLEN RIBEIRO PIRES
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Miullen Ribeiro Pires, que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (art. 33 da Lei n. 11.343/06, e art. 2o da Lei n. 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes os indícios mínimos de autoria do delito imputado à paciente, pois as provas colhidas na investigação policial, a seu ver, não confirmam a participação dela na organização criminosa. Ressaltou ainda que há “somente suposições baseadas em um vulgo que a paciente nunca possuiu em sua vida, ‘Luna’, que não prova nada”.
Aduz que “inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva da paciente, pois não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique a instrução criminal, ou seja, inexiste o periculum libertatis.
Por fim, alega que, por possuir dois filhos menores de 12 (doze) anos, a sua custódia deve ser revogada, com a consequente expedição do respectivo contramandado, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do art. 319 do CPP, ou pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, calha salientar que, em se tratando de pedido liminar em sede de habeas corpus, estreita-se a cognição judicial à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, isto é, nos dizeres da doutrina penalista, “o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Anotado, ed. Atlas, p. 1.718).
Destarte, no âmbito da medida liminar em habeas corpus não é possível perquirir o mérito da ordem impetrada, porque tal mister está sob reserva de competência do órgão colegiado, cabendo ao relator, tão-somente, avaliar a presença dos mencionados requisitos de urgência que justifiquem a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
Ademais, o presente mandamus não se presta a analisar a tese de negativa de autoria, visto que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...] (STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).
“A alegação de falta de justa causa, consubstanciada na negativa de autoria e na ausência de materialidade, não relevada de pronto, demanda inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via augusta do writ, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório” (HC 216399/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 11/04/2014).
De toda sorte, com uma simples leitura da decisão constritiva (p. id. 119319463) é possível verificar que, ao menos a princípio, os elementos amealhados fornecem indícios suficientes quanto ao envolvimento da paciente no delito.
Isso porque, consoante consignado pelo juízo a quo, “Verificou-se, também, que o município de Cáceres, situado na região de fronteira, também se encontra dentre aqueles comandados pelo grupo investigado nestes autos. São dezenas de planilhas, conversas e áudios que apontam MIULLEN RIBEIRO PIRES, vulgo LUNA, como a responsável por gerenciar os pontos de venda de drogas e arrecadação dos faccionados naquele município. Além das conversas diretas travadas entre LUNA e o contador EDVALDO, o próprio BATMAN menciona o nome de LUNA em dezenas de conversas com terceiros, deixando transparecer seu real envolvimento e relevância, principalmente na região de Cáceres (ID 67661522 – pág. 59). Em uma das conversas diretas entre o contador e LUNA, em tom mais enérgico, EDVALDO requisita que LUNA pegue “firme no fechamento”, demonstrando impaciência e ressaltando que ele precisa encaminhar as informações sobre Cáceres “pra cima”, referindo-se à cúpula da organização criminosa. Além disso, afirmou que “o nome de DEBORA surgiu nas investigações por meio de um depósito realizado em sua conta por MIULLEN RIBEIRO PIRES, mais conhecida como LUNA, e responsável por gerenciar o município de Cáceres. Na oportunidade, por meio da análise de diálogo entre os investigados EDVALDO e MAIKON, este comunica que LUNA teria feito o depósito na conta de DEBORA, fornecida por MAIKON (RT. 37/2021, fl. 89)” (id. 119319463).
Conquanto a impetrante alegue que a alcunha citada nas mensagens telefônicas interceptadas não se refere à pessoa da paciente, as investigações pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, em tese, apontam em sentido contrário, já que sustenta que, “nos sistemas de identificação disponíveis, consta a informação de que Miullen Ribeiro Pires responde pela alcunha de ‘Luna’, tem atuação criminosa especialmente no município de Cáceres/MT e possui ligação com a facção criminosa Comando Vermelho, atuando como liderança local”.
Depois, segundo o juízo, “são dezenas de planilhas, conversas e áudios que apontam Miullen Ribeiro Pires” como participante da organização criminosa, fato que, por si só, é bastante para caracterização de indícios suficientes de autoria, para fins de custódia cautelar.
De fato, em se tratando de prisão preventiva, basta “a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).
Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no writ, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se decretar a custódia cautelar da paciente nestes termos:
“Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.
Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.
Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem penas máximas superiores a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados.
Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de venda de drogas espalhados por todo o Estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita.
Como já mencionado, foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, conversas sobre a aquisição de armas, tabelas com prestação de contas, movimentações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito, dentre outros tantos indícios.
Ademais, ao longo da investigação, vários dos investigados foram flagrados de posse de drogas e grandes quantias de dinheiro, conforme demonstrado nos laudos periciais e cópias dos procedimentos que integram o volume anexo do Inquérito Policial.
Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.
Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.
Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.
[...] Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2o da Lei 12.850/13.
Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.
Isso porque, alguns dos representados, hodiernamente presos, já foram denunciados anteriormente por integrarem Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e diversos outros delitos e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se à lei penal.
Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.
Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e a representante ministerial, os crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas praticados especificamente pelos membros da facção criminosa identificados durante as investigações, são fruto de uma devastação da ordem pública e social em nossas cidades, tais delitos são o cerne de outros crimes registrados pelos órgãos de segurança do Estado, que necessitam de um combate incessante e enérgico dos poderes constituídos.
Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos investigados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais, inclusive por crime da mesma espécie do que é imputado neste feito, como destacado a seguir:
[...] Miullen Ribeiro Pires, vulgo “Luna”.
A representada ostenta executivo de pena em andamento perante o juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres (CI 20010559); ação penal CI 12451925, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Cáceres, pelo crime de receptação; ação penal CI 12519391, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Cáceres, pelo crime de latrocínio; e ação penal CI 68781, em trâmite perante o juízo de Rosário Oeste, pelo crime de furto qualificado..
[...] Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos investigados acima elencados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal”.
Nesse quadro, a segregação preventiva, em tese, se justifica para garantir a ordem pública em face do envolvimento da paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, além da sua reiteração delitiva.
De mais a mais, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Cito precedentes do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
“(...) enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa”, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada” (HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
De outro lado, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, a orientação do STF, exposta no julgamento do HC no 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.
Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a paciente possui dois filhos menores de 12 (doze) anos, sendo Alisson Ribeiro Pires Oliveira, de 4 (quatro) anos, e Pietro Gabriel Ribeiro Pires de Oliveira, de 6 (seis) anos de idade.
Todavia, não há, a princípio, comprovação nos autos quanto à imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados dos seus filhos.
Isso porque, além de a impetrante citar que a acusada possui uma avó como parente, inexiste informações sobre a existência de outros aptos a cuidar dos menores, sobretudo porque ela sequer encontra-se presa neste momento, de modo que hei por bem aguardar as informações do juízo a quo para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pela impetrante no julgamento do mérito.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, especialmente sobre a pessoa que ficará responsável pelo cuidado dos filhos da ré, após a sua prisão, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.